Tribunal: TJPA
Processo: 0000460-85.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL. LATROCÃNIO. ALEGAÃÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÃÃO NO ACÃRDÃO. NÃO OCORRÃNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME. 1. Inexiste irregularidade sanÃ¡vel por meio de embargos de declaraÃ§Ã£o quando toda matÃ©ria posta Ã apreciaÃ§Ã£o desta e. Turma foi julgada, Ã saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, nÃ£o se configuram os vÃcios que autorizam sua oposiÃ§Ã£o.2. Afigura-se evidente a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignaÃ§Ã£o decorrente do resultado do julgamento que desproveu as apelaÃ§Ãμes, pois, na espÃ©cie, Ã conta da omissÃ£o e contradiÃ§Ã£o no decisum, pretende a embargante a rediscussÃ£o de matÃ©ria jÃ¡ apreciada.3. O prequestionamento atravÃ©s de embargos de declaraÃ§Ã£o somente Ã© possÃvel quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que nÃ£o ocorreu no caso dos autos.4. Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e rejeitados. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000460-85.2012.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (5ª VARA CRIMINAL)
EMBARGANTE: RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR (ADV. LUIZ ANTONIO CUNHA DA SILVA - OAB/PA Nº 7756)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 214.557 (PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO DIA 29/09/2020 - Ed. 6999/2020)
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, não se configuram os vícios que autorizam sua oposição.
2.

Afigura-se evidente a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu as apelações, pois, na espécie, à conta da omissão e contradição no
decisum
, pretende a embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
3.

O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos.
4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia do Couto Fortes Bitar Cunha.
Belém (PA), 17 de maio de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0000460-85.2012.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (5ª VARA CRIMINAL)
EMBARGANTE: RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR (ADV. LUIZ ANTONIO CUNHA DA SILVA - OAB/PA Nº 7756)
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 214.557 (PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO DO DIA 29/09/2020 - Ed. 6999/2020)
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ruana Mayara Freire de Alencar, por intermédio do advogado Luiz Antônio Cunha da Silva, em face do v. Acórdão n° 214.557, proferido por esta 2ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu e, após corrigir, de ofício, os argumentos indicados pela magistrada sentenciante quando da primeira fase da dosimetria da pena, negou provimento aos apelos interpostos pela embargante e por Victor Hugo Bandeira Maia.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(fl. 242):
¿
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Não há como se acolher a tese absolutória quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, destacando-se a palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos das demais testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.
2.

Afastada qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez que o Juízo sentenciante não fundamentou a condenação exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito, pois, além do depoimento da vítima prestado perante a autoridade policial, também foi mencionado que os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo confirmam a palavra daquela.
3.

A correção, de ofício, da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida mostra-se adequado e proporcional.
4.

Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.¿.

A embargante alega, inicialmente, que o v. acórdão revela omissão e contrariedade, argumentando que no julgado:
¿houve uma afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório. (art. 5º, LV, da Constituição Federal), posto que no presente autos, não existe qualquer prova produzida diante do crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstrasse que a Embargante se dedicou efetivamente a essa prática criminosa¿
.

Continua o recorrente argumentando que:
¿os depoimentos das testemunhas são duvidosas, posto que são parentes e amigos da vítima, porém não há testemunhas efetivas que possam corroborar com a dinâmica ocorrida no dia dos fatos, visto que nenhuma dessas testemunhas presenciaram o assalto¿.

Por fim e após transcrever partes das razões de decidir do acórdão, afirma a embargante que:
¿a decisão ora embargada não pode ir de encontro a legislação penal legal, inclusive contra o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, protegido pela Constituição Federal, uma vez que não existem provas fartas que justifiquem a condenação da causada, vez que estava custodiada em uma das casas penais do Estado à época dos fatos, de acordo com o seu depoimento em Juízo, o que não levado em consideração pela magistrada nem pelo Nobre relator, pois a acusada não estava no local do crime, mas sim presa¿.

Por tais motivos, prequestiona a matéria indicada e requer o acolhimento do aclaratório para que, suprida a omissão e sanada a contradição, manifeste-se explicitamente
¿este Tribunal acerca das matérias ora levantadas, bem como os demais elementos de provas que não foram explicitados no r. Acórdão¿.
É o relatório.
VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida
,
a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado
,
pois sustenta a presença de omissão e contradição a serem sanadas em relação à materialidade e autoria delitivas, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Assim, não há, em concreto, qualquer omissão, ou contradição no v. acórdão, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

No caso, os embargos refletem o natural inconformismo do recorrente, que tenta, a todo custo, modificar a compreensão e entendimento esposado no acórdão proferido acerca da valoração das provas coligidas, tendo o voto embargado assentado, de forma nítida e didática, em resumo, que:
¿a magistrada de primeiro grau não fundamentou a condenação exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito. Com efeito, além do depoimento da vítima prestado perante a autoridade policial (fl. 08 do IPL), também foi mencionado que os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo se coadunam com a palavra daquela.
Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a condenação de réu com base em elementos colhidos na investigação, desde que complementados com provas produzidas judicialmente, consoante o seguinte julgado:
`AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido¿. (AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).
Partindo desse entendimento consolidado, é relevante transcrever parte específica da sentença penal condenatória:
`Quanto a autoria, entendo como patente a participação dos réus no evento criminoso. É o que resta cristalino dos depoimentos ouvidos em Juízo. Vejamos.
MARIA LETICIA CASTRO DE BRITO
, esposa da vítima (viúva), relata que, após ser baleado, seu esposo ligou informando que havia sido assaltado e estava ferido, momento em que, imediatamente se dirigiu ao local, onde haviam muitas pessoas ao redor da vítima que estava no chão, enquanto o veículo estava estacionado com as portas abertas.
Explica que o projétil atingiu a coluna da vítima, fato ocorrido no dia 08 de agosto, tendo o falecimento se dado no dia 13 de setembro, interregno em que passou 10 dias na U.T.I, mas saiu após apresentar melhora significativa.
Conta a depoente que é irmã de um policial, o qual alertou sobre a prisão dos possíveis executores do crime e, a pedido de um delegado, levou até seu esposo a foto dos acusados no jornal impresso (acostada à fl.09 do IPL)
que reconheceu com exatidão os acusados como autores do crime
. Não pôde afirmar quanto aos demais agentes presentes na fotografia, pois não tinha certeza se eram os agentes que estavam no banco traseiro do veículo.
Conta que a vítima relatou que estava fazendo sua última corrida, quando apanhou um casal, o qual deixaria próximo a Yamada. Contudo, na Estrada da Providência, apanhou outros dois rapazes, ocasião em que a acusada Ruana Mayara tirou a arma de fogo da bolsa e entregou para Victor Hugo que anunciou o roubo, momento em que a vítima, assustada, tirou a chave do veículo e abriu a porta, sendo logo alvejada na coluna, pelo acusado.
Explica que os acusados abandonaram o carro e saíram correndo, não levando nenhum objeto do interior do automóvel. Naquele instante, seu esposo, pegou o celular e realizou a chamada para a depoente. Ressalta que o mesmo não estava sentindo as pernas, pois o disparo atingiu sua coluna, apesar de estar consciente.
A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Metropolitano, onde foi imediatamente submetida a cirurgia. Após, ficou no corredor do hospital, gritando de dor durante toda a noite. No dia seguinte, conseguiu transferir seu esposo para o Hospital Saúde da Mulher HGU, onde ficou 10 (dez) dias na U.T.I. A vítima conseguiu sair do coma e ficou consciente.
Dias depois, suspeitos foram presos, tendo o delegado Paulo Raiol, pedido que a depoente levasse a fotos dos indivíduos até a vítima, a fim de saber se eram os autores do crime. Ao mostrar o jornal, seu esposo pediu que lhe entregasse os óculos para que não cometesse qualquer injustiça, ocasião em que,
com convicção
, reconheceu os dois acusados, os quais já havia dito serem jovens e ¿de boa aparência¿
.
No dia 13 de setembro, seu esposo faleceu em decorrência de complicações no quadro de saúde.
Por fim, esclarece que sofreram diversos traumas, pois seu filho mais velho (15 anos) tentou se matar, enquanto o mais novo, de apenas 7 anos, foi abusado, já que a depoente teve que trabalhar durante a noite, como técnica de enfermagem, ficando bastante tempo ausente. Nunca recebeu apoio/auxílio de qualquer pessoa.
A testemunha
MICHEL AUGUSTO CARDOSO DO ROSÁRIO
relata que era vizinho da vítima e no dia dos fatos, foi com a esposa deste até o local em que havia sido baleado, mas consciente, o qual relatou que estava fazendo corrida para um casal e, ao parar o veículo para apanhar outras duas pessoas, ocasião em que desconfiou se tratar de crime de roubo, foi baleado após o anúncio do crime.
A vítima ficou internada no Hospital Saúde da Mulher, onde, conscientemente e com precisão, reconheceu os acusados como autores do crime, por meio de fotografia em jornal. O referido faleceu cerca de 45 dias após os fatos.
Explica que o escrivão que realizou o reconhecimento trabalhava na Cidade Nova e não era conhecido da vítima.
A tempo de seu interrogatório, a acusada
RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR
nega a prática delitiva. Afirma que foi presa por outro crime na data dos fatos, cuja vítima do roubo era um médico, praticado juntamente com Victor Hugo, seu companheiro e um terceiro agente, sendo o quarto indivíduo da foto, apenas um receptador.
Ratifica que não foram os autores do crime descrito na exordial, pois, no período da noite, estavam praticando o roubo acima mencionado, no município de Belém. Todavia, não sabe indicar o horário.
Após ser informada que o delito cometido em Belém se deu por volta das 21h30min., alega que estavam na casa do amigo Felipe, na Marambaia, de onde saiu, aproximadamente às 22h.
Acredita que somente foi reconhecida em razão de ter aparecido no jornal.
Esclarece que, inicialmente, não sabia do envolvimento de Victor Hugo em crimes, tendo o conhecido em um momento delicado de sua vida, ocasião em que foi influenciada e ameaçada pelo mesmo.
Afirma estar sendo ameaçada pelo corréu que é pai de suas duas filhas gêmeas. Contudo, não quer permitir o contato, pois deseja uma vida melhor para as crianças. Atualmente estuda e trabalha.
O interrogatório do acusado VICTOR HUGO BANDEIRA MAIA restou prejudicado, ante a sua ausência, pelo que lhe foi aplicada a regra do art. 367 do CPP.
Diante de todo o exposto, resta patente que os acusados praticaram o crime em testilha, devendo incorrer nas penas atribuídas ao crime de roubo com o resultado morte, elencado no art. 157, §3º, segunda parte do CPB¿.
Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva dos recorrentes e deve-se dar especial destaque às palavras da vítima - corroborada pela declaração das testemunhas ouvidas em juízo -, que, estando mais próxima da ação delitiva - no caso, cometida quando exercia a função de taxista -, foram capazes de indicar, sem sombra de dúvidas os réus como autores da infração criminal.
Ademais, averbo, por questões de ofício, que não possui relevância eventual inobservância do procedimento para o reconhecimento previsto no art. 226, inciso III e parágrafo único do Código de Processo Penal, inclusive porque está 2ª Turma de Direito Penal
1
segue o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o referido dispositivo legal traz
`uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando,

portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de

forma diversa da prevista em lei¿
(AgRg no AREsp n. 1054280/PE, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe 13/6/2017)¿
.

(grifos no original).

À fundamentação consignada no acórdão embargado acrescento, especificamente em relação à alegação de que a Magistrada sentenciante e este Desembargador desconsideraram, nas decisões, que a embargante estava presa no momento dos fatos, que essa questão de confusão temporal foi esclarecida na própria audiência, uma vez que restou evidenciado tanto na sentença, quanto no acórdão, que o delito julgado nestes autos ocorreu por volta das 19h do dia 08/08/2011 e o crime no qual a Embargante foi presa em flagrante delito se deu por volta das 21h30min, do mesmo dia o que revela a falta de substrato fático necessário ao reconhecimento do álibi suscitado
.

Pois bem.

Pela transcrição acima,
resta evidenciado, ao contrário do que foi sustentado pela embargante, que inexistem omissões ou contradições, tendo sido apreciado na íntegra o contexto probatório.

Assim,
depreende-se que a recorrente está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, medida incompatível com a natureza dos embargos declaratórios, uma vez que eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculada em recurso próprio às Instâncias Superiores.

Dessa forma, constata-se que não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Além disso, é preciso ressaltar que, inobstante se reconheça a finalidade de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, ao devolver a análise ao espectro do Órgão Julgador, a atividade cognitiva realizada não autoriza a reapreciação da causa, mas especificamente esclarecer eventuais pontos obscuros, desfazer contradição ou suprir omissão, vícios que, como demonstrado, inexistem no julgado impugnado
.

No caso
,

repito
,
todas as questões trazidas nos recursos interpostos foram amplamente examinadas pela e. Segunda Turma de Direito Penal, uma vez que, nos termos do inciso IV do §2º do artigo 315 do CPP, enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, o que se mostra suficiente para afastar a presente pretensão.

Dessa forma
,
o prequestionamento aludido nos embargos somente seria passível de analise se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos
.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos
.

É como voto.
Belém, 17 de maio de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

(2020.01426825-96, 213.130, Rel.
Ronaldo Marques Valle
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 15/07/2020, Publicado em 15/07/2020; 2020.01421430-82, 213.110, Rel.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 14/07/2020, Publicado em 14/07/2020; 2020.00979964-42, 212.794, Rel.
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 06/07/2020; e 2020.00855089-53, 212.558, Rel.
Milton Augusto de Brito Nobre
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020.)